Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021816-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 698.861.561-04 (APELADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA CARVALHO - CPF: 024.746.873-86 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO MECÂNICO – PRODUTO DEFEITUOSO – DEFEITO DE GRANDE MONTA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL REDUZIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O dano moral resta caracterizado posto que reconhecida a culpa da parte apelante pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o apelado sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

II - É incontroverso nos autos que o motor (peça central) do veículo foi trocado precocemente, motivo pelo qual não há dúvida de que o produto não se prestava para o uso, colocando em risco inclusive a integridade física do consumidor quando da sua utilização.

III - A situação vivenciada pelo autor/apelante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a reparação por dano moral, porque o surgimento de defeito em veículo novo é causa de frustração de expectativas, na medida em que afeta a tranquilidade, a segurança e o conforto que se espera do produto.

IV - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1021816-22.2017.8.11.0041 interposto por SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA perante a 8a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 137887992, posteriormente retificada em decisão de embargos de declaração sob ID. 137889663 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 1.292,00, a título de dano material e indenização por danos morais no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 137887998 que ainda que se considere as irregularidades apresentadas no automóvel, as mesmas, por si só, não são suficientes para ensejar no dever de reparação moral, especialmente considerando que a concessionária jamais deixou o Apelado desamparado, ao contrário, sempre diligenciou em todos os sentidos a fim de atender os anseios do Requerente, reparando o automóvel a tempo e a modo;

Alega que em que pese o Requerente fazer crer que a irregularidade do automóvel o fez despender valores indevidos, referente a transporte, hospedagem, locação de automóvel, entre outros, o Apelado não faz a comprovação inequívoca dos referidos valores, prova disso é que não há nos autos nenhum canhoto ou comprovante de pagamento do importe supostamente pago à título de aluguel de veículo reserva, no importe de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais);

Afirma que as irregularidades apresentadas no automóvel tinham caráter de desgaste natural e não caráter de vício de fabricação. O próprio Requerente confessa ao longo de sua narrativa fática que usa o automóvel de maneira irrestrita, para realização de longas viagens, o que motiva o desgaste natural dos componentes do automóvel, ou seja, não se tratando a irregularidade de vício de fabricação e considerando que a concessionária jamais se negou a reparar o automóvel, ao contrário, não há que se falar em falha na prestação de serviços da Ré ou ilícito praticado por esta que pudesse ensejar no dever de reparar;

Sustenta que no que tange aos danos morais, é a presente para requerer a reforma da r. sentença, tendo em vista a inexistência de ato ilícito praticado pela Apelante e a completa ausência de provas de efetivo prejuízo psíquico experimentado pelo Apelado; d) Alternativamente, caso entendam pelo dano indenizável, que seja MINORADO o quantum da indenização por danos morais, devendo ser considerada a ausência de comprovação do dano, bem ainda sua potencialidade mínima, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

Requer seja o presente Recurso de Apelação, conhecido e provido, para reformar a r. sentença de mérito, afastando a condenação à título de danos materiais, tendo em vista que a irregularidade apresentada no veículo foi oriunda de desgaste natural e não vício da fabricação, bem como que não houve efetiva comprovação nos autos dos valores que o Autor aduz ter desprendido.

Contrarrazões sob ID. 137889662,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA, doravante denominado recorrido, contra SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ELISVAN CAVALCANTE DE SOUZA, doravante denominado recorrente.

Objetivou a parte autora/recorrida a condenação das rés ao ressarcimento da quantia de R$ 3.962,72, ao pagamento de indenização a título de danos morais e, ainda, à substituição do veículo modelo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, ano/modelo 2015/2016, cor branca, placa NPQ0523 por outro de igual valor.

Narrou que adquiriu na empresa SAGA Pantanal Comércio de Veículos Ltda., no dia 14/03/2016, o veículo modelo FORD/ECOSPORT FSL 1.6, ano/modelo 2015/2016, cor branca, placa NPQ0523, zero quilômetro. Em novembro de 2016, e, passados 8 (oito) meses da aquisição, o automóvel apresentou problemas de vazamento de água e a luz de injeção permanecia sempre acesa. Assim, levou o automóvel até a concessionária ré que, após verificar o problema, informou que não estavam disponíveis as peças necessárias ao reparo. Afirma que na oportunidade foram solicitadas as peças para o reparo, tendo retornado para sua residência com o veículo e, em razão do vazamento, precisou ficar colocando água o tempo todo no automóvel, para não agravar o problema.

Aduziu que estava com suas férias marcadas e viagem programada para o período de 13 a 17 de janeiro de 2017, com reserva no hotel SESC Caldas Novas, localizado em Caldas Novas/GO, sendo que as peças necessárias ao conserto do veículo chegaram na concessionária no dia 09/01/2017, oportunidade em que o automóvel foi levado para reparos.

Sustentou que no dia 12/01/2017 buscou o veículo para realizar sua viagem, contudo, durante o percurso, na cidade de Aragarças/GO, o veículo parou de funcionar. Narrou que ficou aguardando o diagnóstico acerca da pane em seu automóvel, necessitando se hospedar com sua família na cidade Jataí/GO, ficando “preso” no hotel durante todo o final de semana, visto que o carro reserva somente foi disponibilizado na segunda-feira, dia 16/01/2017.

Alegou que ao para retornar à Cuiabá/MT necessitou arcar com os custos de um carro reserva, eis que as rés não disponibilizaram nenhum veículo para o seu retorno. Afirmou que após todo o transtorno tomou conhecimento de que o motor do veículo precisou ser trocado, o que ocorreu em 16/02/2017, ocasionando a desvalorização do bem.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 1.292,00, a título de dano material e indenização por danos morais no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

A tese recursal funda-se na inocorrência de danos materiais e morais.

Restam caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos exatos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8078/90, hipótese em que todo o seu sistema principiológico e todas as questões que permeiam a demanda, sob sua ótica devem ser tratados.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

A Constituição Federal traçou o alicerce do sistema protetivo ao consumidor, considerado tanto em sua forma individual como coletiva. Por isso, em seu art. 170, inciso V, considerou a relação jurídica de consumo protegida com um dos princípios básicos da ordem econômica, elemento estrutural fundante de todas as normas e de toda a relação de consumo.

Compulsando os autos, restou comprovado que o veículo adquirido pelo autor apresentou defeitos, após apenas 8 (oito) meses de uso, sendo necessária a troca de seu motor, conforme ordem de serviço juntada sob ID. 137887635 - Pág. 1).

A situação vivenciada pelo autor/apelante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a reparação por dano moral, porque o surgimento de defeito em veículo novo é causa de frustração de expectativas, na medida em que afeta a tranquilidade, a segurança e o conforto que se espera do produto,

É incontroverso nos autos que o motor (peça central) do veículo foi trocado precocemente, motivo pelo qual não há dúvida de que o produto não se prestava para o uso, colocando em risco inclusive a integridade física do consumidor quando da sua utilização.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Sabendo que o objetivo da prestação jurisdicional é restabelecer a paz social, verifico que a sentença exarada pelo magistrado de piso atendeu acertadamente os anseios autorais, uma vez que, em decorrência do ajuizamento do feito, o deferimento de verba indenizatória serve para compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Sabendo que o objetivo da prestação jurisdicional é restabelecer a paz social, verifico que a sentença exarada pelo magistrado de piso atendeu acertadamente os anseios autorais, uma vez que, em decorrência do ajuizamento do feito, houve o conserto do veículo e deferimento de verba indenizatória afim de compensa-los pelos danos extrapatrimoniais.

A responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

A responsabilidade civil também pode ser classificada de acordo com sua natureza, e, é tida como contratual quando o dano ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos, o que se amolda ao presente feito.

A jurisprudência coaduna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO – DEMORA EM SEU REPARO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RAZOAVELMENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Se a ilegitimidade passiva da apelante foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente, opera-se, portanto, a preclusão temporal. Inteligência do art. 507 do CPC . A demora no conserto do veículo, que ficou três meses parado na concessionária sem possibilidade de ser utilizado, por conduta das rés que não providenciaram o conserto a contento dentro de prazo razoavelmente aceitável, é causa suficiente para impor ao autor danos materiais – decorrentes da locação de outro automóvel para os afazeres ordinários da vida – e morais – eis que excedentes aos meros aborrecimentos – a serem indenizados. Para quantificar o dano moral deve o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa, justificando-se a intervenção deste Tribunal, para alterar o valor fixado, tão-somente nos casos em que o quantum seja ínfimo ou exorbitante. (Ap 27732/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

O dano moral resta caracterizado posto que reconhecida a culpa da parte apelante pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados satisfatoriamente, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o apelado sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Por fim, resta devidamente comprovado os danos materiais diante dos comprovantes indexados na exordial, não havendo mudanças a serem feitas nesse tocante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir o valor da indenização de cunho moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022